Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708467-03.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo, o recurso especial de ID 40662026 resta prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, no que tange à matéria correlata ao Tema 1.223. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso especial de ID 40662026 no aspecto. De outro lado, constata-se que a parte recorrente, em suas razões do especial (ID 40662026) e do extraordinário (ID 40662037), indica ofensa a outros artigos que não foram apreciados pelo rito dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos ao STJ e ao STF, para eventual exame das matérias. Por fim, em relação aos recursos constitucionais de ID 73076528 e ID 73077530, manejados pela mesma parte, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 69952201) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos apelos de ID 73076528 e ID 73077530, e remeto os recursos especial (ID 40662026) e extraordinário (ID 40662037) ao STJ e ao STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014